Tribunal: TJES
Processo: 5035661-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035661-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO QUEIROZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5035661-35.2025.8.08.0048

Recorrente: ROBERTO QUEIROZ

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL COM SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça ao autor, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Entendeu o magistrado sentenciante que o banco requerido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, pelo autor, do contrato de empréstimo consignado, julgando improcedente o pleito autoral.

4 -
In casu
, tenho que o banco requerido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, pois o contrato apresentado no id. 17463208 comprova que a formalização ocorreu de forma digital/eletrônica, mediante assinatura de forma digital da parte autora, no qual consta sua “selfie” e geolocalização, que indicam que a contratação foi realizada de maneira válida, com o consentimento da parte requerente.

5 - A geolocalização da transação, o fato de a fotografia ser uma "selfie" e o aceite explícito aos termos do empréstimo, todos corroborados com o endereço de IP e comprovante de transferência, são elementos suficientes para gerar a presunção de veracidade e legalidade do contrato firmado.

6 - Os dados de geolocalização apontam para o endereço fornecido na petição inicial, o que reforça a ideia de que o autor estava ciente da contratação, além de ter sido creditado em conta bancária de sua titularidade o valor do empréstimo contratado.

7 - Não há nos autos indícios de fraude ou qualquer outro vício que possa invalidar a relação contratual. A contratação digital, que é plenamente válida, foi realizada de acordo com os padrões de segurança exigidos, sendo o autor devidamente identificado e registrado em todo o processo.

8 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)